Tribunal: CARF
Processo: 10380.908042/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908042/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.575 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
QUANTA CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908042/2012-69
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908042/2012-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
71/75) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
09158.30157.290311.1.3.04-9265 (folhas 02/06), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 8.306,29, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 30/09/2010, data de arrecadação
29/10/2010, código de receita 2089 (IRPJ - LUCRO PRESUMIDO) e valor total de R$
112.444,19, foram integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte discriminado
no DARF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 11/16), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que o valor do débito de IRPJ relativo a setembro de 2010 foi informado
na DCTF com erro, e que por esta razão retificou a referida declaração após ciência do despacho
decisório que impugna.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista, em síntese, que
a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não
homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF. Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não havia o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ciência do acórdão DRJ em 12/11/2015 (folha 77). Recurso voluntário
apresentado em 11/12/2015 (folha 79).
A recorrente, às folhas 79/83, em síntese do necessário, reitera suas alegações e
apresenta, às folhas 119/121, trecho do livro diário relativo a 29/10/10, acompanhado dos termos
de abertura e encerramento do referido livro, no qual encontra-se consignado lançamento
contábil correspondente a reconhecimento de crédito relativo a “IRPJ PAGO A MAIOR REF. 3o
TRIM 2010” no valor de R$ 8.306,28, a seguir reproduzido:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908042/2012-69

A recorrente informa, ainda, que, por meio do processo 10380.909507/2012-07,
efetuou parcelamento para liquidar o débito compensado no presente processo. Por esta razão,
solicita agora a restituição do crédito alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base
de cálculo do IRPJ são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do
direito creditório aqui pleiteado. O artigo 45 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispõe:
"Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal especifica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908042/2012-69

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária ".
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a compensação/restituição
também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
No presente caso, a recorrente apresenta a folha do livro diário parcialmente
reproduzida no relatório supra, acompanhada dos termos de abertura e encerramento do referido
livro. Tal documento comprova o lançamento contábil correspondente a reconhecimento de
crédito relativo a “IRPJ PAGO A MAIOR REF. 3o TRIM 2010” no valor de R$ 8.306,28. No
entanto, não se presta a comprovar a efetiva ocorrência de pagamento indevido ou a maior, seja
pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, por erro material na apuração do imposto
ou por reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF. A contribuinte
não demonstra, nem comprova com documentos hábeis, por que razão o débito em questão não é
o originalmente informado em DCTF. Apenas comprova que, em sua escrituração contábil,
assim considerou, efetuando o referido lançamento.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
No que se refere à alegação de que, por meio do processo 10380.909507/2012-07,
a recorrente efetuou parcelamento para liquidar o débito compensado no presente processo e ao
consequente pedido de restituição do crédito alegado, apenas a título de argumentação, já que,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908042/2012-69

pelas razões expostas, não houve comprovação nos presentes autos da existência, certeza e
liquidez do crédito tributário em questão, cabe observar que o julgamento do presente processo
trata da homologação da DCOMP 09158.30157.290311.1.3.04-9265, no estrito exercício de
competência definida pelos parágrafos 9, 10 e 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a seguir
transcritos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
Não se inclui na competência definida nos dispositivos legais supra a apreciação
de novo pedido de restituição na apreciação da manifestação de inconformidade ou do recurso
voluntário ao CARF.
Ademais, a restituição deveria ser pedida pela contribuinte dentro do prazo de
cinco anos contados da extinção do referido débito, conforme determina o art. 168 do Código
Tributário Nacional – CTN, Lei no 5172/66, conforme a seguir transcrito:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(...)
Cabe, por fim, informar à recorrente que também não é de competência do CARF
apreciar alegações relativas à extinção dos débitos objeto da compensação em tela. Tais
alegações equivalem a um pedido de cancelamento da DCOMP aqui apreciada, cuja competência
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.575 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908042/2012-69

para apreciar e decidir é das Delegacias da Receita Federal do Brasil, conforme dispõe o art. 272,
III, da Portaria no 430/2017, que dispõe sobre o Regimento Interno da RFB.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital